Tribunal: TJDFT
Processo: 0723689-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DESPACHO ÂNGELA ROSANA FERREIRA DE MELO e ANTONIO DIOGO SILVÉRIO DE MELO ajuizaram ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, em face de AMILCAR MODESTO RIBEIRO, tendo em vista acórdão proferido pela 7a Turma Cível, que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de usucapião. Todavia, os autores não instruíram a inicial com documentos indispensáveis à propositura da ação, dentre os quais: comprovante das custas iniciais; cópia da sentença e do acórdão rescindendos; e certidão de trânsito em julgado. Além disso, a quantia referente ao depósito judicial é superior a 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (ID’s. 47904274/47904275), o que impõe sua adequação, nos termos do art. 968, inciso II, do CPC. Ainda, os requerentes não indicaram, de forma clara e específica, qual ou quais normas jurídicas foram manifestamente violadas, pois limitaram-se a afirmar que esta ação “tem por objeto apenas parte da decisão que entendeu que a falta de matrícula individualizada, na espécie, é fator impeditivo da declaração de usucapião, por decorrência lógica dos artigos 176, 225 e 227 da Lei n 6.015/1973 e dos artigos 10, 11 e 12 da Lei n. 6.766/1979”. Assim, faculto aos autores emendarem a petição inicial, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de sanarem os vícios ora apontados, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12